Tribunal: TJES
Processo: 5003866-73.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003866-73.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA LADISLAU
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003866-73.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA LADISLAU

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERMEDIAÇÃO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.

(1). Trata-se de ação movida por
MARIA DA PENHA LADISLAU
em face de
BANCO PAN S.A.,
alegando, em apertada síntese, que a autora é beneficiária junto ao INSS e descobriu que vinha sofrendo descontos em seu benefício, em razão de empréstimo consignado cuja contratação é desconhecida. Desta feita, pugna pela concessão da medida liminar, a fim de que sejam suspensos os descontos relativos ao empréstimo consignado. No mérito, requer seja decretado nulo o negócio jurídico, bem como a condenação da ré ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

(2). A sentença julgou parcialmente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos: “a) confirmar os termos da decisão de ID 34837730 e declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado Nº 365484640-5, bem como a inexistência dos débitos dele decorrentes, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a eles relacionados; b) condenar o requerido a restituir para a autora os valores descontados de seu benefício previdenciário, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença, e; c) condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES ”.

(3). Em tempo, a requerida apresentou Recurso Inominado, alegando a validade do contrato celebrado; a ausência de danos que enseja a responsabilidade do banco; a inexistência de danos morais e pugnando pela a reforma do ato sentencial. A autora, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

(5). Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, não merece guarida as alegações apresentadas pela ré, vez que não se incumbiu de demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que neste sentido dispôs: “[...] Em seu depoimento pessoal (ID 49582155) a autora afirmou que “... nunca foi contatada por ninguém do banco requerido visando qualquer tipo de pactuação ...”, bem como “... Que não houve tentativa de reclamação prévia com o banco requerido pois sequer sabe como contactá-lo.” E do bojo documental vinculado a peça de defesa restou evidenciado que os meios utilizados pela requerida são precários, na medida em que tal análise se deu por mera comparação foto da requerente e digitalização de seus documentos pessoais. Sabe-se que é comum que aposentados e pensionistas realizem contratos diversos para a obtenção de crédito, e nem sempre o fazem diretamente com a instituição financeira, valendo-se, muitas vezes, de correspondentes bancários para intermediarem a contratação, aos quais são disponibilizados dados sensíveis dos consumidores. Inclusive, em depoimento pessoal prestado por preposta do requerido – Sra. Maria Kaolayne De Lima Alves – restou confirmado “... Que o negócio foi intermediado por um correspondente bancário ...” [...]”.

(6). Desta feita, no tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)